Tribunal: STF
Processo: AI 600722
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA 
   DE PREQUESTIONAMENTO.

1.	Supostas ofensas aos princípios do 
   contraditório, da ampla defesa e da ausência de fundamentação 
   residem no campo processual.
2.	Inviável o trânsito do recurso 
   quando não prequestinado o dispositivo constitucional.
3.	Agravo
   regimental improvido.